Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Danos material, moral e estético. Alegação de erro médico em cirurgia plástica. Atos operatórios realizados de acordo com a técnica recomendada pela literatura médica. Demonstração de que a conduta da paciente, no pós-operatório, contribuiu para o resultado insatisfatório. Exclusão do nexo causal. Erro médico não configurado.
A comprovação, por laudo pericial, de que a cirurgia transcorreu sem intercorrências, com o emprego da técnica adequada de acordo com a literatura médica, aliada à falta de cuidado e atendimento às recomendações no pós-operatório, desautorizam a alegação de erro médico.